Tribunal: TJPA
Processo: 0808740-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808740-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE OSCAR PEREIRA LIMA

AGRAVADO: 3 REGISTRO DE IMOVEIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO REGISTRAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que determinou o bloqueio da matrícula de imóvel (nº 23667 do 3º RI de Belém). A medida cautelar foi fundamentada em dúvida substancial sobre a higidez da cadeia dominial, notadamente pela inexistência formal do livro notarial que lastrearia o título aquisitivo originário. O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição, pugnando pela reforma do julgado para o desbloqueio da matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter o bloqueio da matrícula imobiliária, ou se a pretensão do embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não padece de omissão, pois enfrentou diretamente a tese recursal de erro material, concluindo que a controvérsia transcende a mera divergência de área, residindo na inexistência formal do livro notarial que ampararia o título aquisitivo, fato que compromete, em tese, toda a cadeia dominial.

A decisão colegiada foi clara ao fundamentar que o bloqueio da matrícula, previsto no art. 214, §3º, da Lei nº 6.015/73, possui natureza eminentemente cautelar, sendo medida adequada para resguardar a segurança jurídica do sistema registral diante de dúvida relevante, não havendo contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

As razões dos embargos não apontam vício intrínseco ao julgado, limitando-se a reiterar os argumentos de mérito já analisados e a manifestar inconformismo com o resultado desfavorável, o que evidencia a pretensão de obter um novo julgamento da causa.

A via dos embargos de declaração é imprópria para a rediscussão de matéria já decidida, destinando-se exclusivamente a sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ausentes na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão ou contradição no acórdão que, de forma fundamentada, mantém o bloqueio de matrícula imobiliária com base em dúvida relevante sobre a higidez da cadeia dominial, decorrente da inexistência formal do livro notarial que ampararia o título aquisitivo originário. 2. A reiteração de argumentos de mérito já analisados e o mero inconformismo com o resultado do julgamento configuram tentativa de rediscussão da causa, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 6.015/73, art. 214, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022; TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808740-10.2024.8.14.0000

EMBARGANTE:
JOSÉ OSCAR PEREIRA LIMA

EMBARGADO:
3º REGISTRO DE IMÓVEIS DE BELÉM

RELATORA:
DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ OSCAR PEREIRA LIMA
em face do Acórdão de Id. 28726128, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

O recurso originário foi manejado contra decisão do Juízo da Vara Agrária da Região de Castanhal que, nos autos do Processo Administrativo nº 0806328-95.2023.8.14.0015, determinou o bloqueio da Matrícula nº 23667 do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belém. A medida foi justificada pela existência de dúvida substancial sobre a higidez da cadeia dominial, especialmente em razão da constatação de inexistência do livro notarial onde estaria registrado o título aquisitivo pretérito. O acórdão embargado manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id 28726128):

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. DÚVIDA SOBRE A CADEIA DOMINIAL. MEDIDA CAUTELAR ADEQUADA E NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Agrária da Região de Castanhal que determinou o bloqueio da matrícula nº 23667 do 3º Registro de Imóveis de Belém/PA e indeferiu pedido de reconhecimento de erro material na escritura pública que fundamenta o referido registro, em razão de possível ruptura na cadeia dominial e inexistência formal do livro notarial onde constaria o título aquisitivo pretérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível, nesta fase processual, a revogação do bloqueio da matrícula e o reconhecimento do alegado erro material no registro imobiliário, diante da ausência de comprovação da higidez da cadeia dominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio de matrícula, nos termos do art. 214, §3º, da Lei nº 6.015/73, possui natureza eminentemente cautelar e visa resguardar a segurança jurídica do sistema registral, sendo medida adequada diante da fundada dúvida sobre a autenticidade e validade do título aquisitivo originário.

4. A inexistência formal do livro notarial onde estaria registrado o título aquisitivo compromete, em tese, a regularidade da cadeia dominial, não sendo possível, em sede de cognição sumária, tratar a divergência de área como mero erro material passível de retificação administrativa.

5. A instrução probatória, inclusive mediante eventual perícia dominial e registral, é indispensável para apuração da real situação jurídica do imóvel, sendo incabível, nesta fase recursal, o reconhecimento do alegado erro material ou o desbloqueio da matrícula.

6. O bloqueio da matrícula não interfere na posse, no uso ou na exploração econômica do imóvel pelo recorrente, restringindo-se a obstar a prática de atos registrais que possam comprometer a segurança jurídica do fólio real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O bloqueio de matrícula imobiliária, previsto no art. 214, §3º, da Lei nº 6.015/73, constitui medida cautelar legítima, destinada a preservar a segurança do sistema registral, sendo cabível diante de dúvida relevante quanto à higidez da cadeia dominial. 2. A ausência formal do livro notarial que daria suporte ao título aquisitivo originário impede o reconhecimento, em sede de cognição sumária, de erro material no registro, sendo juridicamente inviável o desbloqueio da matrícula ou a retificação administrativa até a conclusão da instrução probatória.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/73, art. 214, §3º; CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0807157-24.2023.8.14.0000, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 11/03/2024; TJMG, AI nº 1000018-063874-4/003, Rel. Des. Otávio Portes, 16ª Câmara Cível, j. 03/03/2021
.

Em seguida, a parte ora embargante interpôs embargos de declaração no Id. 28878180.

Pontos principais das razões:
O embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não reconhecer que a divergência de área na matrícula se trata de mero erro material, passível de retificação. Sustenta que a cadeia dominial está devidamente comprovada e que a decisão de manter o bloqueio é desproporcional, ignorando a vasta documentação que comprovaria a real dimensão do imóvel.

PEDIDOS:
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e determinar o imediato desbloqueio da matrícula do imóvel.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 29770561.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o acórdão de Id. 28726128, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento do ora embargante.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é mister a verificação de omissão, obscuridade, contradição, ou mesmo erro material na decisão embargada.

Senão, vejamos.

O Embargante defende que os embargos de declaração opostos visam à reforma do julgado, eis que o colegiado teria se omitido quanto à tese de erro material e incorrido em contradição ao manter uma medida que considera excessiva.

Vejo, de pronto, que não assiste razão ao embargante.

O acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento foi claro, coerente e bem fundamentado. A sua linha de raciocínio (
ratio decidendi
) enfrentou de forma explícita a tese do recorrente. O
fato central
que motivou a decisão não foi a mera discrepância de área, mas sim a
inexistência formal do livro notarial (Livro 24-A do Cartório de Acará)
, onde deveria constar a escritura pública que deu origem à cadeia dominial.

Como consequência jurídica direta, este Colegiado entendeu que a ausência de um documento basilar para a cadeia registral impede que a questão seja tratada, em sede de cognição sumária, como um simples "erro material". A dúvida que paira sobre o registro é grave e estrutural, demandando aprofundamento probatório.

A decisão foi, portanto, expressa ao rechaçar a tese do agravante, explicando que a
natureza da medida
de bloqueio da matrícula (art. 214, §3º, da Lei nº 6.015/73) é eminentemente
cautelar
, visando resguardar a segurança jurídica do sistema registral e prevenir danos a terceiros até que a controvérsia seja definitivamente elucidada. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Ao analisar a petição dos embargos, observa-se que o embargante não aponta uma contradição interna no julgado (entre sua fundamentação e seu dispositivo) ou um ponto fático ou jurídico que tenha sido ignorado. Em vez disso,
reitera os argumentos de mérito
já devidamente analisados e rejeitados,
manifesta seu inconformismo
com o resultado e
busca um efeito infringente para rediscutir a causa
, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Além disso, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns pontos, é suficiente e permite compreender com clareza a razão da decisão.

Portanto, a decisão embargada NÃO contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame dos fatos apresentados e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.
(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.
(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-se integralmente a decisão proferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/10/2025